Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RECURSOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. PENHORA PARCIMONIOSA. EQUALIZAÇÃO DE INTERESSES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, inciso IX do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.”
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. A relativização da regra geral de impenhorabilidade pela Corte Superior abre margem para extração da ratio decidendi dos julgados e aplicação ampliativa dos precedentes nesta situação jurídica (ampliative distinguishing).
4. A construção jurisprudencial se fundamenta no Princípio da Vedação do Enriquecimento Ilícito, uma vez que, de forma casuística, não é raro o devedor esconder todo o seu patrimônio atrás das regras de impenhorabilidade, gerando um verdadeiro calote amparado no sistema jurídico. A penhora deferida na origem deve ser, pois, mantida. O que se modifica nesta ocasião é a forma de pagamento mensal, equalizando-se de forma parcimoniosa os interesses do credor e devedor.
5. A alegação de excesso de execução deve ser processada nos autos originários, inclusive com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, caso haja divergência entre as partes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.